Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA REDUZIDA EXPRESSÃO ECONÔMICA E VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DOS REÚS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que realizados no mesmo contexto fático, dada a autonomia e a independência dos tipos penais, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão (art. 69 do CP), afastando-se a tese de crime único.
2. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena provisória não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, o que torna prejudicada a análise das teses de que a reduzida expressão econômica dos crimes e a vulnerabilidade social e econômica dos réus devem ser levadas em consideração na fixação da pena.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.